Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-40.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL POR PARTE DO REQUERIDO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALUGUERES VENCIDOS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. PREVISÃO LEGAL (ART. 62, V, DA LEI N. 8.245/91 E ART. 323 DO CPC). APELO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto.
2. A desocupação voluntária do imóvel por parte do requerido esvazia por completo a pretensão formulada em seu apelo e, por corolário, conduz à perda superveniente do interesse recursal, uma vez que reflete comportamento contraditório com o direito de recorrer.
3. Com relação ao recurso da autora, considerando que não se desincumbiu do ônus processual de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), precisamente quanto ao reajuste do aluguel, correta a sentença que negou sua pretensão de cobrar a respectiva diferença.
4. O art. 62, inciso V, da Lei 8.245/91, dispõe que “os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá-los desde que incontroversos.”.
5. Quanto aos encargos locatícios vencidos no curso do processo, a norma processual sequer exige pedido expresso e no sentido de que na “ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”.
9. Comprovada a mora do devedor, procede o pedido condenatório para o pagamento dos aluguéis vencidos no curso da demanda.
10. APELAÇÃO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.